Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0733886-11.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra despacho desta Presidência (ID 75754943), que remeteu os autos à Corte Superior sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria vertida neste processo e àquela disposta no Tema 104 da lista de repetitivos. Aponta omissão consubstanciada no não pronunciamento sobre a necessidade de se remeter o feito ao colegiado para que, uma vez mais, seja apreciado, dessa vez, sob a perspectiva do definido no representativo do Tema 104, nos termos da decisão do STJ (ID 75745459). Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios e pela devolução dos autos ao órgão julgador para o exercício de retratação. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste à embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. Para tanto, oportuno destacar trecho do trajeto processual. Esta Presidência, em decisão de ID 51194347, inadmitiu o recurso especial interposto por VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 75745459) devolveu os autos à origem, para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o definido no REsp 1.104.900/ES (Tema 104) do ementário de repetitivos. A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, DJe de 1/4/2009). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 44650515): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESDE QUE DISPENSE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXECUTADO/EXCIPIENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). 3. O contribuinte agravante alega que a negativa de acesso aos processos administrativos dos débitos executados desrespeita o comando do art. 41 da Lei no 6.830/80 e impõe a anulação da cobrança, com a extinção da execução fiscal de origem, por configurar cerceamento de defesa. 3.1. Ocorre que o ICMS é imposto de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado. Cuida-se de declaração espontânea do tributo (art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96) e “[p]reenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número” (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022). 4. In casu, não há falar em cerceamento de defesa. O agravante não demonstrou ter providenciado administrativamente a retificação das informações que julga equivocadas. Sequer mencionou na solicitação das cópias integrais dos processos administrativos das CDAs relativas a ICMS a divergência de alíquota e o pagamento da fração reduzida, ora aventados e não comprovados. 5. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, tampouco do alegado cerceamento de defesa, ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, I), não há se falar em sua nulidade. 6. RECURSOS DESPROVIDOS. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto noleading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019